Tribunal: CARF
Processo: 10340.721527/2021-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.721527/2021-15
ACÓRDÃO
2101-002.877 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ECE CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. VÍCIO PROCESSUAL.
Caracterizada a preterição ao direito de defesa ante a não apreciação de
toda as questões ofertadas pela Recorrente, a decisão da DRJ deve ser
complementada, com o enfretamento de todas as questões suscitadas de
forma sejam garantidos o contraditório e a ampla defesa ao contribuinte

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, dar parcial provimento
ao recurso voluntário, para que os autos sejam devolvidos à primeira instância e seja a decisão
complementada depois de realizada a análise de todos os argumentos relativos à responsabilidade
solidária apresentados nas impugnações interpostas pelas recorrentes Tatiana Schumacker Rosa
Cequinel e EMBRAED – EMPRESA BRASILEIRA DE EDIFICAÇÃO. Vencidos os Conselheiros Wesley
Rocha, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto e Ana Carolina da Silva Barbosa que anulavam o
acórdão de primeira instância em razão das omissões de análises das impugnações interpostas
pelas coobrigadas e dos documentos apresentados.
Sala de Sessões, em 3 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE – Relator
Fl. 2799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.877 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721527/2021-15
2

Assinado Digitalmente
ANTONIO SAVIO NASTURELES – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Joao Mauricio Vital, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração, referentes à contribuições destinadas à Seguridade
Social, correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre divergência de contribuição – informação de ajuste de CPRB em GFIP,
relativas a competências de 01/2017 a 12/2018.
Foi atribuída responsabilidade solidária à empresa Embraed (CNPJ
78.530.375/0001-50) e à sócia-administradora Sra. Tatiana Schumacker Rosa Cequinel (CPF
023.946.289-01).
Das Impugnações
IMPUGNAÇÃO ECE
A empresa ECE apresentou impugnação, fls 1989 /2041, com as seguintes
alegações, conforme Relatório do Acórdão da Impugnação:
Defende que a constituição, além de representar a essência da liberdade negocial,
se justifica tanto para permitir a captação de investidores para a atividade de
incorporação imobiliária desassociada dos riscos e margens da construção civil,
bem como para desenvolver dentro e fora do grupo o negócio de construção civil
para um nicho de mercado de altíssimo padrão e poder aquisitivo.
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO Entende que, se a IMPUGNANTE
existe apenas no plano formal e as atividades de construção civil são
desempenhadas pelas incorporadoras imobiliárias do grupo empresarial, então
logicamente a IMPUGNANTE não é a real empregadora dos segurados
empregados e, consequentemente, a ela também não pode ser imputada a
sujeição passiva pela CP Patronal em relação aos referidos empregados.
ERRO NA DETERMINAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL Afirma que o crédito
tributário a que se faz referência consiste na totalidade dos valores apurados pela
autoridade fiscal a título de contribuição previdenciária patronal com base na
folha de salários, sem que se tenha efetuado o devido e necessário abatimento da
Fl. 2800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.877 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721527/2021-15
3
CPRB efetivamente recolhida pela IMPUGNANTE em relação aos meses autuados,
isto é, entre o período de janeiro de 2017 a dezembro de 2018, incluindo o 13o
salário em ambos os anos.
Cita sumula do CARF.
RAZÕES PARA CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO MÉRITO – DA
MOTIVAÇÃO PARA A SEGREGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO CIVIL
Acredita que o lançamento peca pela superficialidade da argumentação, que
presumiu a existência de simulação exclusivamente com base em fatos
circunstanciais, corriqueiros na vida de grupos empresariais que compartilham
custos e despesas para o bem da racionalidade e da economia de escala, ao que a
autoridade fiscal rotulou de unicidade empresarial baseada na interligação
administrativa e financeira das empresas e para a qual dedicou quase a metade
do REFISC.
Cita julgado do CARF.
Defende que a fragmentação das atividades de um mesmo grupo entre diversas
pessoas jurídicas se dê com idêntica estrutura societária e que as pessoas jurídicas
estejam sujeitas ao mesmo poder de direção.
Entende que se a constatação da ausência de propósito negocial se dá
unicamente em razão do elemento indiciário, de que suas receitas decorrem
exclusivamente da prestação de serviços a partes relacionadas, então a
demonstração de que a IMPUGNANTE prestou serviços a terceiros, tal como
previa o seu plano de negócios à época da sua constituição, implica no imediato
cancelamento do auto de infração.
Anexo prova de prestação de serviço a terceiros.
MÉRITO – AUSÊNCIA DE ATO SIMULADO Diz que o compartilhamento de
determinados recursos materiais e humanos, como a estrutura de back office é
usual entre sociedades já interligadas do ponto de vista societário. Além disto,
não é condição indispensável que possuam sedes administrativas exclusivas, ou
diferentes diretores. Vale ressaltar, a propósito, que a atividade de construção
civil não demanda uma estrutura administrativa complexa e os seus funcionários
são constantemente alocados nos próprios canteiros das obras. Afirma que o
modelo de compartilhamento é estruturado através do rateio de custos e
despesas, cuja finalidade econômica é proporcionar economia de escala, pela
racionalização dos gastos administrativos das empresas pertencentes a um
mesmo grupo empresarial.
Contrato Social e alterações posteriores da empresa ECE Aduz que as alterações
que se seguiram foram realizadas ou com o propósito de adaptar o seu objeto e
denominação à construção civil, cumprindo o objetivo para o qual foi destinada,
ou para aumento do seu capital social mediante conversão de financiamentos
realizados para investimento em suas atividades operacionais, o que,
convenhamos, em nada contribui para a convicção de simulação.
Fl. 2801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.877 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721527/2021-15
4
Localização das empresas Cita julgados do CARF.
Explica que as empresas do ramo da construção civil utilizam-se dos canteiros de
obras dos próprios empreendimentos imobiliários para aglutinar materiais e
recursos humanos sem que seja necessária a utilização de uma sede operacional
para reserva desses materiais.
Transferências de empregados para empresa Explica que nunca teve intenção de
ocultar que a exploração da atividade de construção civil é fruto da segregação de
custos que, até então, eram incorridos em nome das incorporadoras imobiliárias.
Tomadores de serviços da empresa Defende que essa constatação não é
verdadeira e merece ser corrigida.
Contratos de prestação de serviços
Esclarece que sendo as empresas parte do mesmo grupo empresarial,
circunstância que em momento algum foi negada ou impugnada, não havendo
necessidade objetiva de se criar uma logomarca individual para cada um dos
segmentos econômicos do grupo.
Administração das empresas centralizada na empresa Embraed Sustenta que o
compartilhamento do RH se dá unicamente para emissão da folha de pagamentos
mensal, ao passo que o processo de seleção e gerenciamento dos demais
funcionários é exercido diretamente pela equipe de engenheiros seniores,
também funcionários da IMPUGNANTE.
E-mails referentes a serviços prestados pela empresa ECE & Pagamentos de
despesas das empresas fiscalizadas, realizados pela empresa Embraed Quanto
aos pagamentos de despesas da IMPUGNANTE realizados pela EMBRAED, por
conta e ordem da IMPUGNANTE, que, diga-se, são excepcionais, estes poderiam
ter alguma relevância para a argumentação da autoridade fiscal se, em vista
destes pagamentos, a EMBRAED tivesse consignado, como suas fossem, despesas
da IMPUGNANTE em suas demonstrações financeiras.
Plano de saúde Confessa que houve um período mais longo que o desejado para
que os contratos referentes aos serviços de saúde prestados pela empresa
UNIMED fossem atualizados para que deles fizesse constar a IMPUGNANTE como
contratante solidária.
Conclui que até que essa atualização fosse realizada, mera formalidade, o
contrato de prestação de serviços em nome da EMBRAED foi utilizado como
guarda-chuvas emergencial para que os funcionários da IMPUGNANTE não
ficassem a mercê da falta de cobertura.
Reclamatória Trabalhista Esclarece que ainda que não obstante o pagamento das
verbas tenha sido efetuado pela EMBRAED, a despesa, como não poderia deixar
de ser, foi devidamente consignada nas demonstrações financeiras da
IMPUGNANTE, tendo como contrapartida uma obrigação contra a EMBRAED, em
Fl. 2802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.877 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721527/2021-15
5
mais uma demonstração de inexistência de confusão patrimonial e da
consagração do princípio contábil da entidade (Doc. 11).
Representantes das empresas do Grupo Embraed Já perto do encerramento, a
autoridade afirma ainda que, além da Sra. TATIANA SCHUMACKER ROSA
CEQUINEL, de seu marido RODRIGO ALEIXO GOMES CEQUINEL e de seu irmão
DIEGO SCHUMACKER ROSA, outros empregados da EMBRAED também
representavam/administravam as empresas fiscalizadas, incluindo, naturalmente,
a IMPUGNANTE.
Afirma que, além da Sra. TATIANA, existem outros empregados da EMBRAED que
também representavam/administravam as empresas fiscalizadas.
Da escrita contábil Argumenta que o rateio das despesas se presta
precipuamente para evitar a confusão patrimonial ou, como quer a autoridade
fiscal, a unicidade empresarial, impedindo a quebra do princípio da entidade.
Explica que juntou ao processo a integralidade das notas de débito relativas ao
ano calendário 2017 e 2018, certa de que a existência o rateio faz prova a seu
favor, ao contrário do que pretendeu a fiscalização (Doc. 12 e Doc. 13).
Cita acórdãos do CARF.
O DESCABIMENTO DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA Entende que o que está em
discussão é se a “vantagem” tributária obtida (obtida como efeito indireto do
modelo de negócios), uma vez considerada indevida, por mais remota que seja
essa possibilidade, poderia ser considerada como sonegação fiscal ou conluio com
as demais pessoas jurídicas envolvidas.
Afirma que essa postura não constituiria por si só em prova de dolo, fraude ou
sonegação. Falta-lhe, a toda evidência, a comprovação do elemento subjetivo
inerente à qualificação da multa: a intenção das partes de esconder o fato gerador
do tributo ou de tentar modificar os fatos.
Sustenta que faltou à fiscalização demonstrar que a IMPUGNANTE tinha
conhecimento do ilícito e a vontade de enganar, subtraindo do seu conhecimento
elementos que pudessem trazer à tona a ocorrência do fato gerador não
reconhecido.
Lembra que a aplicação de sanções, como regra geral, deve seguir os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA LANÇADA DE OFÍCIO
Sustenta ainda que os acréscimos legais decorrentes de descumprimento de
obrigação tributária principal, dentre eles a multa de ofício, não devem sofrer a
incidência dos juros de mora que trata o art. 161 do CTN.
IMPOSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS
PENAIS Defende que a instauração do procedimento penal é inviável antes de
encerramento do processo administrativo.
Fl. 2803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.877 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721527/2021-15
6
PEDIDO Requer a suspensão da exigibilidade, a produção de todos os meios de
prova admitidos, em especial, produção de prova documental e prova pericial.
“Requer-se, enfim, o total cancelamento do auto de infração em virtude:
de erro na identificação do sujeito passivo e determinação do suposto crédito
tributário; e da higidez da apuração e do recolhimento da CPRB devida de acordo
com a atividade econômica principal explorada pela IMPUGNANTE.
Na remota hipótese de manutenção da autuação, requer-se o afastamento da
qualificação da multa de ofício, haja vista a inexistência de sonegação, conluio ou
ato simulatório da não ocorrência do fato gerador ou da sua ocultação das
autoridades fiscais; ou, quando menos, dos juros de mora sobre a multa de
ofício.” Protesta pela realização de sustentação oral quando do julgamento de
eventual recurso (voluntário ou de ofício) e requer que todas as intimações
pertinentes ao presente feito sejam mantidas no endereço (DTE) do contribuinte.
IMPUGNAÇÃO EMPRESA EMBRAED (solidária)
Apresenta impugnação (fls 1870/1889) com mesmos argumentos da ECE quantos
aos itens: Da ausência de interesse comum; Impugnação dos créditos tributários exigidos;
Descabimento da multa qualificada.
Demais alegações, conforme Relatório do Acórdão da Impugnação
Entendendo que é ordinária e até mesmo recomendada como boa prática
contábil e tributária, que exista unicidade empresarial então não há razão para
manutenção do AI, que deve ser julgado improcedente em sua totalidade. Pelo
mesmo motivo, acredita que não há razão para manutenção da responsabilização
passiva tributária cujo fundamento é a mesma unicidade empresarial.
PEDIDO Requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e o
acolhimento das nulidades absolutas denunciadas e, consequentemente, a
exclusão da IMPUGNANTE do presente processo administrativo, reconhecendo-se
a inadmissibilidade da sua vinculação e sujeição solidária passiva em relação ao
débito tributário exigido.
Na remota hipótese de não acolhimento de qualquer das nulidades, requer o total
cancelamento do auto de infração em relação à IMPUGNANTE EMBRAED, haja
vista a insatisfação das condicionantes exigidas no art. 135, III, CTN para a
responsabilidade tributária, excluindo-se a IMPUGNANTE do presente processo e
reconhecendo-se ser impossível sua vinculação e sujeição solidária passiva em
relação ao débito tributário exigido; e ausência de qualquer valor devido a título
de CP Patronal.
Caso não se afaste a responsabilidade tributária requer-se que seja afastada a
cobrança, já que totalmente improcedente. Na hipótese de confirmada a
exigência da CP Patronal, requer-se, ao menos, o afastamento da qualificação da
multa, já que inexistente qualquer ato doloso, fraudulento ou simulado, sendo
impossível configurar simulação.
Fl. 2804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.877 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721527/2021-15
7
Protesta desde já pela produção de todos os meios de prova admitidos, bem
como pela realização de SUSTENTAÇÃO ORAL quando do julgamento de eventual
recurso (voluntário ou de ofício).

IMPUGNAÇÃO TATIANA A considerada responsável solidária, Tatiana Schumacker
Rosa Cequinel , apresentou impugnação de Fls. 1870/1889, onde alega:
Entende que dada a natureza substitutiva da responsabilidade tributária prevista
no art. 135, III, do CTN, tendo o lançamento sido realizado em face do
contribuinte original, leia-se, da ECE, não poderia ter sido concomitantemente
atribuída de maneira solidária à IMPUGNANTE.
Diz que a autoridade fiscal não apresentou nenhum elemento que indicasse qual
teria sido o ato infracional cometido pelo IMPUGNANTE a render-lhe a
responsabilização tributária.
NULIDADE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR ERRO NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO: VIOLAÇÃO DO CTN, ARTIGO 142 Entende
que sendo a responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do CTN, de
natureza pessoal e substitutiva, e tendo a fiscalização optado por autuar a ECE na
qualidade de contribuinte dos supostos créditos tributários da CP patronal, é
evidente que não há cabimento para a imputação concomitante de
responsabilidade à IMPUGNANTE, a quem não pode mais ser imputada sujeição
passiva das obrigações tributárias em questão. Afirma que a autoridade fiscal
claramente incorreu em erro na identificação do sujeito passivo.
NULIDADE ABSOLUTA DA RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA Esclarece que a
responsabilidade de que trata o art. 135, III, do CTN, é composta por dois
elementos: o elemento pessoal, relativo à pessoa que praticou a conduta; e o
elemento fático, referente ao exercício de ato supostamente realizado com
excesso de poder ou com infração à lei, contrato social ou estatuto da empresa.
Aduz que cabe à fiscalização demonstrar que o indivíduo qualificado como
responsável infringiu a lei, e, mais ainda, que desta conduta é que teria resultado
o ilícito ensejador do crédito tributário inadimplido. Mas também que cometeu
ato ilícito de forma propositada e com o intuito doloso de lesar a fiscalização ou a
arrecadação, bem como que de sua prática ocorreu o fato jurídico tributário.
Acredita que não há elementos mínimos para compreender as razões que
justificaram a pretensa sujeição passiva da IMPUGNANTE, impedindo até o
exercício do direito de defesa em sua plenitude. Desse modo, requer seja
reconhecida, também por esse motivo, a nulidade absoluta da responsabilização
tributária do IMPUGNANTE, determinando-se sua imediata exclusão do presente
processo administrativo.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSUNÇÃO AO ART. 135, III, E 124, DO CTN AO CASO
CONCRETO A AUSÊNCIA DE ATOS COM EXCESSO DE PODER, INFRAÇÃO À LEI OU
Fl. 2805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.877 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721527/2021-15
8
AO CONTRATO SOCIAL E ESTATUTOS Sustenta que, não é qualquer ato infracional
que pode sujeitar o diretor, gerente ou representante à responsabilização por
crédito tributário da pessoa jurídica: é necessário haver uma correlação mínima
entre o ato praticado e a dívida fiscal cuja cobrança se pretende exigir do
responsável, ou com o prejuízo fiscalizatório, no caso de descumprimento de
obrigação acessória.
Entende que não se pode afirmar que a constituição de sociedades ou a
transferência de funcionários a estas sociedades para a exploração e
desenvolvimento de atividade econômica própria, com objetivos definidos, ainda
que menos onerosa do ponto de vista fiscal, corresponda ato contrário a lei, a
estatutos ou praticado com excesso de poderes. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE
COMUM Afirma que somente haveria interesse comum entre duas pessoas
jurídicas ou entre uma pessoa jurídica e seu administrador se ambos tivessem
realizado, conjuntamente, o fato gerador.
Entende que não há interesse comum entre a pessoa jurídica que teria
supostamente praticado o fato gerador e os seus acionistas ou administradores.
Pode haver, entre essas pessoas, interesse meramente econômico, na medida em
que a vantagem tributária pode acabar beneficiando indiretamente a ambas. Mas
não se trata aí de interesse comum na acepção jurídica, no sentido do art. 124, I,
do CTN.
Cita doutrina e julgados do CARF para corroborar sua argumentação.
IMPUGNAÇÃO AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EXIGIDOS AUSÊNCIA DE ATO
SIMULADO E LEGITIMIDADE DA SEGREGAÇÃO DA ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL Esclarece que a incidência da CPRB sobre a atividade de construção civil não
se constituiu na motivação pela qual a ECE foi criada, mas sim na necessidade de
criar uma construtora que atendesse as necessidades de alto padrão dos
empreendimentos imobiliários do grupo e, ao mesmo tempo, pudesse ser
oferecido a terceiros.
Explica que com a segregação das atividades de construção da exploração da
incorporação imobiliária propriamente dita, o grupo passou a adotar uma
estrutura de capital similar às estruturas de Project finance, em que os riscos
associados a um determinado segmento econômico ou a uma incorporação
imobiliária não contaminam e nem são contaminados pelos riscos da exploração
da construção civil, permitindo que investidores apliquem recursos num dos
segmentos sem correr o risco econômico, trabalhista, legal e ambiental do outro
segmento.
Esclarecida a real motivação para a constituição da ECE, da qual a vantagem
tributária é mera decorrência, prevalece o direito de auto-organização que
autoriza a constituição de sociedades pelos mesmos sócios, que tenham por
escopo atividades similares, complementares ou mesmo distintas.
Fl. 2806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.877 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721527/2021-15
9
Conclui que, tendo sido a autuação levada a efeito contra a ECE, tida como
entidade existente do ponto de vista meramente formal ou artificial e levando em
consideração que a linha de argumentação base da autuação é a de que seus
funcionários seriam na realidade empregados das demais sociedades fiscalizadas,
incorporadoras imobiliárias pertencentes ao mesmo grupo econômico da ECE,
então o auto de infração foi lavrado contra pessoa jurídica errada e a sua nulidade
deve ser reconhecida de pronto nos termos do art. 142 do CTN em decorrência de
erro na identificação do sujeito passivo.
DESCABIMENTO DA MULTA QUALIFICADA Defende total descabimento da
qualificação da multa de ofício (majorada para 150%), já que não houve qualquer
prova de dolo, fraude ou simulação, condições para a imposição da penalidade:
Como facilmente pode ser constatado da jurisprudência pacífica do CARF e da
CSRF, o dolo deve ser comprovado para que se aplique a multa agravada PEDIDO
Requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e o acolhimento das
nulidades absolutas denunciadas e, consequentemente, a exclusão da
IMPUGNANTE do presente processo administrativo, reconhecendo-se a
inadmissibilidade da sua vinculação e sujeição solidária passiva em relação ao
débito tributário exigido.
Na remota hipótese de não acolhimento de qualquer das nulidades, requer o total
cancelamento do auto de infração em relação à impugnante Tatiana Schumacker,
haja vista a insatisfação das condicionantes exigidas no art. 135, III, CTN para a
responsabilidade tributária, excluindo-se a IMPUGNANTE do presente processo e
reconhecendo-se ser impossível sua vinculação e sujeição solidária passiva em
relação ao débito tributário exigido; e ausência de qualquer valor devido a título
de CP Patronal.
Caso não se afaste a responsabilidade tributária requer-se que seja afastada a
cobrança, já que totalmente improcedente. Na hipótese de confirmada a
exigência da CP Patronal, requer-se, ao menos, o afastamento da qualificação da
multa, já que inexistente qualquer ato doloso, fraudulento ou simulado, sendo
impossível configurar simulação.
Protesta desde já pela produção de todos os meios de prova admitidos, bem
como pela realização de SUSTENTAÇÃO ORAL quando do julgamento de eventual
recurso (voluntário ou de ofício).
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/01/2017, 31/12/2018
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INTERESSE
COMUM. ART. 124, I DO CTN. SÓCIOS-ADMINISTRADORES. MANDATÁRIOS. ATOS
Fl. 2807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.877 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721527/2021-15
10
PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO
SOCIAL OU ESTATUTOS. ART. 135 DO CTN.
Constatada a existência de grupo econômico de fato, caracterizado pela unidade
de direção e de operação das atividades empresariais por integrantes do mesmo
núcleo familiar, visando beneficiar-se de regime de tributação favorecido, cabível
a atribuição de responsabilidade solidária pelos tributos devidos. A
responsabilidade tributária solidária a que se refere o artigo 124, inciso I do
Código Tributário Nacional (CTN) decorre de interesse comum da pessoa
responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser
tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
As empresas que integram o grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei no 8.212/1991. São
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, os mandatários, diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado, nos termos do artigo 135,
incisos II e III do Código Tributário Nacional (CTN).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO.
ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO E DA
PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE.
Sempre que restar configurada a sonegação, a fraude ou o conluio, previstos nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, o percentual da multa de que trata o
inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, deverá ser duplicado. A alegação de que
a multa de ofício, incidente sobre as contribuições lançadas, é confiscatória e viola
o princípio da proporcionalidade não pode ser discutida nesta esfera de
julgamento, pois se trata de exigência fundada em normas às quais o julgador
administrativo é vinculado, não lhe sendo permitido reduzir o seu valor
estabelecido na legislação.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.
SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de sustentação oral em sessão de julgamento na
primeira instância administrativa pela falta de previsão na legislação que trata do
processo administrativo fiscal, em especial o Decreto 7.574/2011.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRAZO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
Fl. 2808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.877 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721527/2021-15
11
força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
PEDIDOS DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, bem como de perícia, quando
forem prescindíveis para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo
contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador,
não se valendo a diligência ou perícia para suprir a falta de prova documental.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância em 10/04/2023, por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, a empresa ECE
CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA, interpôs, em 10/05/2023, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida com os mesmos argumentos suscitados na
impugnação.
Cientificada da decisão de primeira instância em 15/04/2023, a considerada
responsável tributária, TATIANA SCHUMACKER ROSA CEQUINEL, interpôs recurso voluntário em
10/05/2023, com os mesmos argumentos suscitados na impugnação. Requer ainda a nulidade do
Acórdão recorrido, por considerar que no mesmo, não foram enfrentadas as razões apresentadas,
com relação à responsabilidade solidária da recorrente, na impugnação
Cientificada da decisão de primeira instância em 10/04/2023, por meio de sua
Caixas Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, a empresa
EMBRAED EMPRESA BRASILEIRA DE EDIFICAÇÕES , interpôs recurso voluntário em 10/05/2023,
com os mesmos argumentos suscitados na impugnação. Requer ainda a nulidade do Acórdão
recorrido, por considerar que no mesmo, não foram enfrentadas as razões apresentadas, com
relação à responsabilidade solidária da recorrente, na impugnação.
É o Relatório

Fl. 2809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.877 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721527/2021-15
12
VOTO
Conselheiro CLEBER FERREIRA NUNES LEITE, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de AI Contribuição Previdenciária da Empresa, referente a contribuições
destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre divergência de contribuição – informação de
ajuste de CPRB em GFIP, relativas a competências de 01/2017 a 12/2018.
Do recurso apresentado pelas consideradas responsáveis, Tatiana Schumacker
Rosa Cequinel e EMBRAED – EMPRESA BRASILEIRA DE EDIFICAÇÃO.
No recurso voluntário apresentado pelas consideradas responsáveis, Tatiana
Schumacker Rosa Cequinel e EMBRAED – EMPRESA BRASILEIRA DE EDIFICAÇÃO, foi alegado que a
decisão recorrida não enfrentou/considerou o argumento apresentado em relação a
responsabilidade solidária que lhes foram atribuídas, nos termos do art. 124, II, do CTN, pelo fato,
único e exclusivo, de que a Recorrente é controlada da
ECE, constituindo preterição do direito de defesa, da seguinte forma:
Conforme exposto no tópico anterior, a Recorrente evidenciou através de sua
impugnação a completa nulidade do auto de infração cuja responsabilidade
solidária lhe foi atribuída, nos termos do art. 124, II, do CTN, pelo fato, único e
exclusivo, de que a Recorrente é controlada da ECE.
Para tanto, a Recorrente apresentou diversos fundamentos de direito, bem como
fatos jurídicos, os quais sequer foram considerados/enfrentados pela 4a Turma da
DRJ.
Segundo as recorrentes, o Acórdão de fls. 2568/2596, replicou os exatos termos do
Relatório Fiscal.
De acordo com o Acórdão, a decisão recorrida, foi assim considerada:
É de se salientar, aqui, que, ao contrário do que sustentam os impugnantes, as
empresas em questão apresentam operações e atividades integradas, tendo
restado configurada uma relação de coordenação, dependência, subordinação,
confusão patrimonial e identidade de interesses jurídicos, cabendo reproduzir, a
seguir, alguns trechos do Relatório Fiscal, de fls. 15 a 66, que evidenciam referida
situação.
(...)
Cumpre enfatizar, assim, que a caracterização do grupo econômico, pela
fiscalização, no caso em tela, se deu com base em um conjunto de elementos,
mencionados no Relatório Fiscal, tendo restado evidenciada a comunhão de
Fl. 2810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.877 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721527/2021-15
13
interesses das empresas, com controle/administração pelo mesmo núcleo
familiar.
Analisando-se o trecho do Relatório do Acórdão, verifica-se que de fato a decisão de
piso limitou-se a reproduzir trechos do Relatório Fiscal, sem considerar e rebater os argumentos
apresentados pelas impugnantes.
Também da análise das impugnações apresentadas pelas consideradas responsáveis
(fls. 1760/1793 e 1870/1889), verifica-se que as recorrentes utilizam-se de diversos fundamentos
de direito e fatos jurídicos, para refutação da responsabilidade.
Assim, penso que a DRJ deveria ter apreciado os argumentos apresentados e não
ignorá-los, como aparentemente ocorreu, visto que, segundo as Recorrentes, os argumentos
apresentados se prestariam a comprovar a ausência de responsabilidade solidária.
Logo, devem os autos ser devolvidos à primeira instância administrativa, para que
seja proferida decisão complementar considerado o exame de todos os argumentos apresentados
pela Recorrentes nas impugnações acerca da responsabilidade solidária.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário,
para que os autos sejam devolvidos à primeira instância e seja a decisão complementada depois
de realizada a análise de todos os argumentos relativos à responsabilidade solidária apresentados
nas impugnações interpostas pelas recorrentes Tatiana Schumacker Rosa Cequinel e EMBRAED –
EMPRESA BRASILEIRA DE EDIFICAÇÃO
Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE

Fl. 2811
DF CARF MF
Original